Tribunal: TJSP
Processo: 2123715-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. REGRA GERAL. REGULAR TRAMITAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Suspensão do andamento processual até solução do inquérito policial. A regra estatuída no art. 935, do Código Civil, é a da autonomia das Instâncias. A tramitação processual independe do resultado do processo-crime. Deve ser

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. REGRA GERAL. REGULAR TRAMITAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Suspensão do andamento processual até solução do inquérito policial. A regra estatuída no art. 935, do Código Civil, é a da autonomia das Instâncias. A tramitação processual independe do resultado do processo-crime. Deve ser conferida regular tramitação processual à luz do princípio da razoável duração do processo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123715-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIO
PINTO, é agravado HAROLDO MARETTI CARDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123715-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17.056
2
Agravo de Instrumento no 2123715-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (16a Vara Cível do Foro Central da Capital)
Agravante: Mario Pinto
Agravado: Haroldo Maretti Cardia
Voto no 17.056
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO
ANDAMENTO
PROCESSUAL.
AUTONOMIA
DE
INSTÂNCIAS.
REGRA
GERAL.
REGULAR
TRAMITAÇÃO
DA
DEMANDA.
RECURSO
PROVIDO.
Agravo de instrumento. Suspensão do andamento
processual até solução do inquérito policial. A regra
estatuída no art. 935, do Código Civil, é a da autonomia
das Instâncias. A tramitação processual independe do
resultado do processo-crime. Deve ser conferida regular
tramitação processual à luz do princípio da razoável
duração do processo.
Recurso provido.
Insurgiu-se o agravante contra decisão proferida em ação
indenizatória que determinou a suspensão do andamento processual até
resultado do inquérito policial. Alegou, em síntese, que a responsabilidade
civil independente da criminal; que o agravado confessou os fatos; que deve
ser reformada a decisão recorrida; e que procede sua pretensão recursal.
Deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o
agravado não apresentou resposta.
É o relatório.
Excepcionalmente é de ser conhecido o recurso. Apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123715-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17.056
3
de a decisão impugnada não constar do rol estabelecido no art. 1.015, do
Código de Processo Civil, é imperiosa a deliberação sobre a suspensão do
andamento do processo, questão que ficará prejudicada acaso manifestada
apenas em preliminar de apelação.
No mais, em ação de indenização por agressão física, a
decisão impugnada determinou a suspensão do andamento processual até
deliberação final do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos.
Sucede que não se justifica a paralisação da demanda
porquanto seu resultado independe da apuração dos fatos na Justiça Criminal,
conforme determina o art. 935, do Código Civil: A responsabilidade civil é
independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a
existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões
se acharem decididas no juízo criminal.
Tem-se, assim, a regra da autonomia das instâncias, que
somente cede diante das hipóteses elencadas na segunda parte do dispositivo,
que não constam do caso dos autos, em que há apenas o inquérito policial.
Além disso, determina o art. 4o, do atual Código de
Processo Civil, que As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
A suspensão do andamento do processo sine die,
porquanto não se tem como certa a data da finalização do inquérito e
tampouco de ação penal que eventualmente possa ser promovida, fere o
referido dispositivo que, ressalte-se, tem estatura constitucional (art. 5o, inc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123715-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17.056
4
LXXIII).
Portanto, é de se revogar a decisão impugnada,
determinando-se a continuidade da tramitação do processo.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR